Tribunal: STF
Processo: HC 253926
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 930.078.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    A defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 C/C O ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06). ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE BUSCAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CONTRA O PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE, ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O DELITO EM QUESTÃO. PACIENTE QUE TRAFICAVA EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, EVIDENCIANDO RISCO À PRÓPRIA PROLE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AO CASO EM MESA, EMBORA MERITÓRIAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova e na constrição cautelar da liberdade da paciente. 



    Arrazoa “que, em 15 de agosto de 2024, houve reconhecimento totalmente favorável pela procuradoria federal, para conhecimento do recurso, requerendo assim a revogação de prisão e trancamento da ação. Porém, como os autos estão em conclusão desde 27 de janeiro de 2025, e sem apreciação, evidenciando-se o excesso de prazo para análise, bem como extrapola a proporcionalidade de tempo de prisão e excesso de prazo para julgamento”. Argumenta, ainda, que “a paciente é mãe de duas crianças, [...], com 14 e 7 anos, respectivamente, as quais naquele momento de flagrante, ficaram sob os cuidados da avó paterna”, e ressalta que “a avó paterna é pessoa idosa - 62 anos – e possui um filho de 21 anos, surdo-mudo, não possuindo condições mínimas de cuidado com as crianças”. Informa que a paciente “está presa há um ano sem que possa manejar os recursos pertinentes e cabíveis para obtenção de sua liberdade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante exposto, requer: 



    a) A concessão liminar da ordem pleiteada, demonstrado o perigo na demora e a probabilidade do direito, para que esta Corte, requeira informações a ilustre Sexta Turma Ministro Og Fernandes, quanto ao referido recurso em análise e sem julgamento e acolhido este apelo para conhecimento liminar do Habeas corpus. 



    b) Recebimento e conhecimento deste recurso, para seja determinado que a ilustre Sexta Turma Ministro Og Fernandes julgue com urgência pleito em decorrência da mora sem o referido julgamento, sendo habeas corpus nº 930078 - PR (2024/0262745-6, em favor da paciente Raquel Caetano de Souza.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Noutro giro, no tocante ao alegado excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Por fim, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente